Tribunal: STM
Processo: 7000712-38.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DA FORMALIZAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PEDIDO LIMINAR PARA SOBRESTAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). ENVIO DOS AUTOS À AUTORIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR. NOTIFICAÇÃO DOS PACIENTES PARA INICIAR AS TRATATIVAS DO ANPP E ABSTENÇÃO DA AUTORIDADE COATORA PARA VEDAR A FORMALIZAÇÃO DO ANPP. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONIS JURIS E PERICULUM IN MORA. APRECIAÇÃO DE LIMINAR INDEPENDE DE MANIFESTAÇÃO DE QUAISQUER DAS PARTES. AFASTAMENTO DA VIOLAÇÃO DA LEGALIDADE ESTRITA. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM E TESE JURÍDICA CONSOLIDADA PELO STM NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Ministério Público Militar (MPM), em favor dos Pacientes, contra a Decisão que indeferiu a formalização do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), exarada pelo juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM). O MPM postula, em sede liminar, o sobrestamento do Inquérito Policial Militar (IPM) originário e a concessão da ordem para encaminhamento dos autos à autoridade de polícia judiciária militar e que sejam notificados os Pacientes para, querendo, por intermédio de advogado, iniciem as tratativas para formalização do ANPP e que a autoridade coatora se abstenha de vedar o ANPP.
II - O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu que não cabe aplicação do ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, na Justiça Militar da União, conforme o Enunciado nº 18 da Súmula do STM e a tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457- 17.2023.7.00.0000/DF, ressaltando o princípio da especialidade, diante da matéria discutida no âmbito penal militar, na sistemática processual penal militar, nos bens jurídicos tutelados e nos sujeitos envolvidos na lide.
III - Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
29/04/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000712-38.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): MAURICIO MICHAELSEN (OAB RS53005)
PACIENTE: EVANDRO CARLOS MERGEN
ADVOGADO(A): RAFAEL SCHERER POLITANO (OAB RS063723)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
PORTO ALEGRE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
29/04/2025, na sequência 1, disponibilizada no DE de 09/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PEDIDO
E DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA
PALAVRA O ADVOGADO CONSTITUÍDO, DR. RAFAEL SCHERER POLITANO,
E O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000712-38.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): MAURICIO MICHAELSEN (OAB RS53005)
PACIENTE: EVANDRO CARLOS MERGEN
ADVOGADO(A): RAFAEL SCHERER POLITANO (OAB RS063723)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM - PORTO ALEGRE
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DA FORMALIZAÇÃO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PEDIDO LIMINAR
PARA SOBRESTAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).
ENVIO DOS AUTOS À AUTORIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
MILITAR. NOTIFICAÇÃO DOS PACIENTES PARA INICIAR AS
TRATATIVAS DO ANPP E ABSTENÇÃO DA AUTORIDADE COATORA
PARA VEDAR A FORMALIZAÇÃO DO ANPP. LIMINAR INDEFERIDA.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
DO
FUMUS
BONIS
JURIS
E
PERICULUM IN MORA. APRECIAÇÃO DE LIMINAR INDEPENDE DE
MANIFESTAÇÃO DE QUAISQUER DAS PARTES. AFASTAMENTO DA
VIOLAÇÃO DA LEGALIDADE ESTRITA. INAPLICABILIDADE DO
ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ENUNCIADO Nº 18 DA
SÚMULA DO STM E TESE JURÍDICA CONSOLIDADA PELO STM NO
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGAÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
I - Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo
Ministério Público Militar (MPM), em favor dos Pacientes, contra a Decisão
que indeferiu a formalização do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
exarada pelo juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
O MPM postula, em sede liminar, o sobrestamento do Inquérito Policial Militar
(IPM) originário e a concessão da ordem para encaminhamento dos autos à
autoridade de polícia judiciária militar e que sejam notificados os Pacientes
para, querendo, por intermédio de advogado, iniciem as tratativas para
formalização do ANPP e que a autoridade coatora se abstenha de vedar o ANPP.
II - O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu que não cabe aplicação do
ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, na Justiça Militar da União, conforme o
Enunciado nº 18 da Súmula do STM e a tese jurídica consolidada no Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
(IRDR)
nº
7000457-
17.2023.7.00.0000/DF, ressaltando o princípio da especialidade, diante da
matéria discutida no âmbito penal militar, na sistemática processual penal
militar, nos bens jurídicos tutelados e nos sujeitos envolvidos na lide.
7000712-38.2024.7.00.0000
40001371249 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e em denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 29 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar,
impetrado pelo Ministério Público Militar (MPM), por meio do Dr. SOEL ARPINI, Promotor
de Justiça Militar, em favor de JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA, Capitão R1 do
Exército e de EVANDRO CARLOS MERGEN, Subtenente R1 do Exército, ex vi do art. 5º,
inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988, em face do indeferimento de pedido de
formalização de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), no Inquérito Policial Militar
(IPM), por decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), apontado como autoridade coatora (evento 52,
DOC1).
O Ministério Público Militar requer a garantia do exercício do direito de estar
em liberdade, tendo em vista a ameaça de prisão advinda da iminente acusação dos Pacientes,
pela prática de crime, em tese, previstos nos arts. 93 e 96 ambos da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 (Lei de Licitações), advinda das investigações realizadas no curso do Inquérito
Policial Militar nº 7000165-93.2024.7.03.0103, em trâmite na 1ª Auditoria da 3ª CJM.
No IPM mencionado, o Parquet Castrense detectou indícios de autoria e de
materialidade de crimes tipificados na Lei de Licitações, praticados, em tese, pelos Pacientes
e a possibilidade de celebração do ANPP, instituto jurídico alternativo de política criminal
que reduz a ingerência do Estado-Juiz punitivo.
Porém, ao requerer, em Juízo, a formalização do Acordo de Não Persecução
Penal foi indeferido o pedido, com base no entendimento da Súmula nº 18 do Superior
Tribunal Militar que orienta a inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União.
O Órgão Ministerial entende estar superada a discussão da inaplicabilidade do
ANPP, no âmbito castrense, lastreado em decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre
a matéria no Habeas Corpus nº 232.254/PE e, devido a isso, impetrou a presente ação
constitucional.
7000712-38.2024.7.00.0000
40001371249 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Impetrante requer:
a) a concessão de medida liminar inaudita altera pars, determinando o sobrestamento do IPM
em relação aos Pacientes Capitão R1 JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA e o Subtenente
R1 EVANDRO CARLOS MERGEN enquanto não transitada em julgado a decisão deste
Habeas Corpus;
b) que a autoridade coatora seja instada a apresentar suas informações (art. 88, § 2º,
RISTM);
c) a notificação dos Pacientes, por carta de ordem, para se manifestarem acerca do mérito
deste Habeas Corpus, eis que destinatários do objeto da ação constitucional;
d) a oitiva do representante do MPM com atuação perante o STM (art. 88, § 3º, RISTM); e
e) no mérito, a concessão da ordem para determinar à autoridade coatora que encaminhe os
autos à autoridade de polícia judiciária militar para que a mesma notifique os Pacientes para,
querendo, por intermédio de advogado, procurarem o Parquet para iniciarem as tratativas
pata formalização do ANPP, abstendo-se a autoridade coatora de vedar, em abstrato, por
violação da legalidade estrita, o Acordo de Não Persecução Penal no processo penal militar,
como assentado pelo Supremo Tribunal Federal. (evento 1, DOC1).
Em 21 de novembro de 2024, mediante o Despacho, foram solicitadas as
informações à autoridade apontada como coatora, antes de apreciar o pleito liminar, conforme
dispõe o art. 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) (evento
13, DOC1).
Por meio do documento “Informações em Habeas Corpus”, de 26 de novembro
de 2024, o Exmo. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM ALCIDES
ALCARAZ GOMES prestou as informações requeridas (evento 16, DOC1), reafirmando o
posicionamento adotado para o indeferimento da decisão ( evento 52, DOC1 ), com base na
aplicação do Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar (STM) e, também, com
a tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000457-17.2023.7.00.0000/DF, na sessão ordinária realizada em 19/11/2024.
Por conseguinte, no caso vertente, em decisão monocrática (evento 18, DOC1),
foi indeferido o pedido liminar inaudita altera pars requerido pela Defesa, pois não estavam
presentes os requisitos de cautelaridade do fumus boni iuris e periculum in mora nos
elementos fáticos e jurídicos juntados ao presente feito.
Após intimação das partes sobre a decisão proferida em 28/11/2024 (evento 18,
DOC1), a Procuradoria-Geral de Justiça Militar se manifestou, com base no art. 91, § 3º,
primeira parte do RISTM, nos seguintes termos:
Assim, por todo o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se:
a) Pelo conhecimento do presente Habeas Corpus;
b) Que seja reconsiderada a r. Decisão do Exmo. Senhor Ministro Relator, para deferir a
medida liminar pleiteada, sobrestando-se o IPM nº 7000165-93.2024.7.03.0103 até o trânsito
em julgado da Decisão definitiva do presente Writ;
7000712-38.2024.7.00.0000
40001371249 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) No mérito, seja concedida a ordem, determinando-se ao MM Juiz Federal da 1ª Auditoria
da 3ª Circunscrição Judiciária que encaminhe os autos à Autoridade de Polícia Judiciária
Militar, para que notifique os Pacientes, Capitão R/1 JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA e o
Subtenente R/1 EVANDRO CARLOS MERGEN, para, querendo, por intermédio de advogado
ou da DPU, procurarem o Parquet para iniciar as tratativas para formalização do ANPP
(Acordo de Não Persecução Penal) (evento 23, DOC1).
Em sequência, somente o paciente JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA, por
meio de Defesa constituída, apresentou manifestação sobre a Decisão proferida em
28/11/2024 (evento 18, DOC1, formulando os seguintes requerimentos:
1. Reconhecimento da Aplicabilidade do ANPP: Que este Superior Tribunal Militar reconheça
a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar, afastando
a incidência da Súmula 18 do STM.
2. Remessa dos Autos para Tratativas do ANPP: Que seja determinada à autoridade coatora a
notificação dos pacientes para que, querendo, iniciem tratativas com o Ministério Público
Militar visando à formalização do ANPP, conforme os critérios do artigo 28-A do CPP.
3. Eventual Homologação Judicial: Que eventual acordo firmado entre o Ministério Público
Militar e os pacientes seja submetido ao juízo competente para homologação, resguardados os
direitos das partes envolvidas (evento 27, DOC2).
É o Relatório.
VOTO
O presente pedido de habeas corpus atende aos requisitos de admissibilidade,
devendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, o pleito não merece ser acolhido.
Nessa ação constitucional, com pedido liminar, foi constatada a ausência dos
pressupostos de cautelaridade – o fumus boni iuris e o periculum in mora, já que não existiu
ilegalidade ou abuso de poder. Na verdade, houve presença de pedidos satisfativos no esboço
da medida de urgência, o que não justifica a apreciação como tutela cautelar. Portanto, cabe
ratificar a decisão de indeferimento do pedido liminar.
É necessário frisar que o pedido liminar tem caráter de urgência e acautelatório,
por isso a própria essência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in
mora independe de manifestação de quaisquer das partes envolvidas na lide, já que a relação
de apreciação da urgência envolve a análise do potencial perecimento do objeto da ação,
fazendo parte do exercício da função jurisdicional e, que nesse caso concreto, não há nenhum
aspecto a ser reconsiderado na decisão que indeferiu o pedido liminar.
Vale ressaltar que o paciente EVANDRO CARLOS MERGEN, por meio de
defesa constituída, apresentou manifestação em 18/3/2025 (evento 37, DOC2) ao presente
Habeas Corpus, sobre a Decisão proferida em 28/11/2024 (evento 18, DOC1), formulando os
seguintes requerimentos:
Diante do exposto, requer-se:
7000712-38.2024.7.00.0000
40001371249 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. O imediato reconhecimento da aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar, afastando-se a
Súmula 18 do STM, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
HC nº 232254/PE.
2. Determinação para abertura das tratativas entre os pacientes e o Ministério Público Militar
para eventual celebração do ANPP, conforme previsto no artigo 28-A do CPP.
3. Remessa dos autos à autoridade competente para homologação do acordo, assegurando o
cumprimento da legislação e da decisão vinculante do STF.
4. Reconhecimento expresso do direito do paciente de se manifestar no HC a qualquer tempo,
afastando qualquer alegação de preclusão ou prescrição processual (evento 37, DOC2).
Quanto ao pleito de mérito do presente Habeas Corpus, o Ministério Público,
como impetrante, requereu a concessão da ordem para determinar a suposta autoridade
coatora que encaminhe os autos à autoridade de polícia judiciária militar, para que ela
notifique os Pacientes que, querendo, procurem o Parquet Castrense para iniciar as tratativas
de formalização do ANPP, abstendo-se a suposta autoridade coatora de vedar, em abstrato,
por violação da legalidade estrita, o Acordo de Não Persecução Penal no processo penal
militar.
Nesse mesmo sentido, foram os pedidos formulados pelas Defesas dos
pacientes JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA e EVANDRO CARLOS MERGEN, já
citados anteriormente.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar adotou a mesma tese
do Parquet impetrante, que sustentou haver afronta à legalidade estrita, quando a suposta
autoridade coatora indeferiu o pedido de homologação do ANPP, baseado no entendimento
no Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar, que orienta a inaplicabilidade
deste instituto jurídico no âmbito da Justiça Militar da União, e, no mérito, opina pela
concessão da ordem no mesmo sentido do pedido formulado pelo Impetrante e pelo Paciente.
Faz-se necessário salientar que o Acordo de Não Persecução Penal é uma
política penal alternativa, que tem como finalidade evitar a persecução penal e, também,
reduz a ingerência do Estado-Juiz, uma vez que é um acordo celebrado entre o Ministério
Público e o Acusado, na esfera processual criminal comum.
Para que haja a celebração do ANPP, é necessário o preenchimento dos
requisitos do art. 28-A do CPP, simultaneamente, no sistema criminal comum.
Além disso, na situação jurídica que envolve o ANPP, o Estado-Juiz somente
resguarda os requisitos legais desse instituto jurídico, tudo isso, a ser detectado quando a
conduta investigada se enquadra no sistema criminal comum, que não é o caso em tela.
Cabe ressaltar que esta Corte entende que não se aplica o ANPP na Justiça
Militar da União, entendimento consolidado do Enunciado nº 18 da Súmula do STM e
também no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/DF, na sessão ordinária realizada em 19/11/2024 (evento 212, DOC1),
diante da especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos
tutelados e dos sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses.
7000712-38.2024.7.00.0000
40001371249 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O princípio da legalidade estrita aqui não foi violado, uma vez que o Acordo de
Não Persecução Penal é um instituto jurídico criado como política alternativa fundamentado
para o direito processual comum e não para o direito processual penal militar, que trata de
matéria específica que envolve direitos e deveres militares e suas correlações com o Estado
Democrático de Direito e os bens jurídicos tutelados, daí possuir regras específicas que
abarquem as relações existentes entre os sujeitos envolvidos.
As necessidades de regramento específico afastam a matéria militar de
aplicação do regramento processual comum, como a aplicação do ANPP na esfera castrense,
o que violaria o princípio da especialidade.
Nesse mesmo sentido, a Corte Castrense já se manifestou:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO.
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DA
CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E
DENEGADA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
A Defesa pugnou, em medida liminar e no mérito, que os autos fossem remetidos à Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para pronunciar-se sobre o
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de que a medida acautelatória pretendida
se confunde com o meritum causae e por ausência de periculum in mora.
No mérito, aplica-se o teor do Verbete nº 18 da Súmula do Tribunal, que dispõe: “O art. 28-
A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”. O alcance normativo do Acordo de Não
Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum. Não é possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao
princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Ordem denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS
CRIMINAL nº 7000290-63.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 6/6/2024, Data de Publicação:
24/6/2024) (Grifo nosso).
HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO. NÃO VINCULAÇÃO DO MPM. AUSÊNCIA
DE
DIREITO
SUBJETIVO
DO
RÉU.
ORDEM
DENEGADA.5
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE
Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Militar da União,
considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o oferecimento da denúncia
demonstra a ausência de interesse do MPM em firmar o acordo. Dessa forma, o pleito
defensivo encontra óbice intransponível nos princípios da obrigatoriedade e da
indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
O preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura direito
subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e também não vincula o
órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo membro da
instituição, da utilidade do instituto para reprovação e prevenção do crime.
7000712-38.2024.7.00.0000
40001371249 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não é possível invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum se não
existe omissão no Código de Processo Penal Militar a ser suprida.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus
Criminal nº 7000471-64.2024.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Data de Julgamento: 19/9/2024. Data de Publicação: 7/10/2024) (Grifos nossos).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR EM SENTIDO CONTRÁRIO. DELITO PRATICADO QUE GERA RISCO À
INSTITUIÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.
Paciente militar pleiteia a rejeição da denúncia em razão do não oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) pelo Parquet Militar.
O remédio heroico do Habeas Corpus visa não só afastar ilegalidade ou abuso de poder ao
direito de ir e vir, como também combater qualquer prática que ofenda as regras
constitucionais relacionadas ao devido processo legal. Entende-se pela possibilidade de sua
utilização quando o Impetrante se sentir prejudicado em seu alegado direito.
Ademais, adequada a via eleita, eis que ausente outro meio cabível ao caso vertente previsto
no Código de Processo Penal Militar.
Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM rejeitada. Decisão por maioria.
A celebração do ANPP é prerrogativa exclusiva do Parquet, e não direito subjetivo do
Paciente.
No caso concreto, o órgão ministerial se manifestou contrariamente à aplicação do ANPP por
duas vezes, por não vislumbrar a medida como necessária e suficiente à reprovação e à
prevenção da infração penal em tese cometida.
O Paciente foi denunciado pela prática do crime capitulado no art. 203 do CPM, tendo o
MPM juntado, na ocasião, cota aos autos, manifestando-se contrário à aplicação do ANPP em
virtude da natureza do crime praticado, que colocou em risco a instituição militar.
Em um segundo momento, após a intimação da defesa para oferecer resposta à acusação, o
MPM foi instado para se manifestar sobre o oferecimento do ANPP, e novamente manifestou-
se contrariamente ao pedido pelas mesmas razões esposadas.
Ademais, o princípio da especialidade impede a aplicação do art. 28-A do Código de
Processo Penal no âmbito do processo penal castrense. A inexistência de lacuna normativa
no Código de Processo Penal Militar (CPPM) veda a aplicação subsidiária de normas
processuais penais comuns.
Não há ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado. Ordem denegada. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000650-95.2024.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento:
05/12/2024, Data de Publicação: 17/12/2024) (Grifo nosso).
7000712-38.2024.7.00.0000
40001371249 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não merece prosperar a tese do Impetrante, também adotada pela
Procuradoria, quando aponta o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM
como suposta autoridade coatora, pois não há ilegalidade ou abuso de poder a ser reparado na
sua conduta que indeferiu o pedido do Ministério Público para a remessa do processo
originário à autoridade de polícia judiciária militar, com o fito de notificar os pacientes para
manifestar a vontade de celebrar o ANPP na situação fático-jurídica posta ( evento 52, DOC1
).
Ademais, a via processual militar é utilizada especificamente para os crimes no
âmbito castrense e incompatível com a finalidade da política criminal alternativa em que o
ANPP está inserido, substancialmente no sistema criminal comum.
Também é válido salientar que a tese jurídica consolidada no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, na sessão
ordinária realizada em 19/11/2024, tem força vinculante quanto às decisões dos juízes no
âmbito da Justiça Militar da União, como se infere da interpretação do art. 927, inciso III, do
Código de Processo Civil quando diz:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo
nosso).
Portanto, a ordem deste Habeas Corpus deve ser denegada, uma vez que não há
amparo legal para aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Castrense e reparação a ser
realizada na aplicabilidade do procedimento processual penal militar à presente situação
fático-jurídica.
Desse modo, à luz do exposto e do entendimento majoritário do Plenário desta
Corte Castrense sobre o tema em exame, chega-se à conclusão que o procedimento originário
percorreu os trâmites processuais da lei castrense vigente e que não cabe aplicação do ANPP
no âmbito da Justiça Militar da União, conforme o entendimento do Enunciado nº 18 da
Súmula do STM e da tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, na sessão ordinária realizada em
19/11/2024.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e de denegar a Ordem
do presente Habeas Corpus por falta de amparo legal.
7000712-38.2024.7.00.0000
40001371249 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371249v3 e do código CRC 6d9057c0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 16/05/2025, às 17:20:22
7000712-38.2024.7.00.0000
40001371249 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR